Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701875-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DAVID, RACHEL PEREIRA DAVID, RAPHAEL PEREIRA DAVID AGRAVADO: JULIANI BANDEIRA DAVID D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de liminar, interposto por RACHEL PEREIRA DAVID e outros contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0736515-07.2022.8.07.0016, na qual indeferiu o pedido de realização de exame DNA em desfavor da agravada, para o fim de julgar o pedido de declaração de nulidade de partilha extrajudicial. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 42920334 - Pág. 4 e 5): “Os herdeiros não têm legitimidade para o ajuizamento de ação negatória de paternidade por ser essa uma ação personalíssima. A legitimidade dos herdeiros é restrita a dar continuidade a ação anteriormente proposta pelo de cujus. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. HERDEIRAS DO FALECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO PERSONALISSÍMA. 1. O estado de filiação está acobertado pela irrevogabilidade, incondicionalidade, indivisibilidade e imprescritibilidade. 2. Ante a ausência de demonstração inequívoca do pai registral em desconstituir o vínculo com a menor, as herdeiras são partes ilegítimas para propor ação personalíssima do falecido. 3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1038686, 20160710167123APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 21/8/2017. Pág.: 665/676) Considerando que a autora foi registrada como filha do de cujus, essa questão encontra-se superada. A requerente deve ser considerada como herdeira necessária ao se analisar a regularidade do inventário extrajudicial. Não é, portanto, necessária produção de qualquer prova para o fim de se julgar o pedido de declaração de nulidade, sendo suficientes os documentos juntados aos autos.” Em suas razões (ID 42920323), os agravantes narram que a agravada ajuizou ação de nulidade de partilha com pedido de tutela de urgência, tendo em vista que foi registrada como sendo filha do falecido, mas alega que foi excluída da partilha. Alegam que “é de suma importância a análise do pedido de Exame de DNA post mortem visto que para o segundo e o terceiro agravante saberem e entenderem que tem uma irmã biológica e não apenas registrada faz total diferença emocionalmente, pois passaram a vida toda acreditando que eram filhos únicos”. Sustentam, ainda, que “tem se conhecimento que o registro da Agravada foi feito por sua genitora, sem anuência do de cujus, motivo pelo qual o de cujus não mostrava interesse em conhecer a agravada e a mesma também nunca procurou o pai, só aparecendo após sua morte.”. Preparo recolhido (ID 42920339 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Em uma análise superficial dos autos de origem, e apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se que houve o reconhecimento da paternidade da agravada por meio do registro de nascimento pelo de cujus, sendo a investigação acerca do vínculo biológico inicialmente desnecessária para o ajuizamento da ação de nulidade de partilha c/c indenizatória por danos morais. Ademais, a jurisprudência deste egrégio TJDFT é firme pela ausência de legitimidade dos herdeiros para o ajuizamento de ação negatória de paternidade (Acórdão 1647885, 07510220720218070016, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022; Acórdão 1434735, 07484022220218070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 25/7/2022). Portanto, em tese, não vislumbro, nesta cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar. Ademais, trata-se de tema a ser analisado em conjunto com o eg. Colegiado, não havendo justificativa para a liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator